Tribunal: TJMT
Processo: 0016310-74.2016.8.11.0055
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016310-74.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 594.217.461-04 (VÍTIMA), FLAVIO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 045.903.341-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO [ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA REPRIMENDA – 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DE INADMISSIBILIDADE POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DO RÉU EM APELAR DA SENTENÇA E, AINDA, O EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO MANEJADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO REQUESTADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – POSSE DE BEM OBJETO DE CRIME – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – CONFISSÃO DO RECORRENTE – PEDIDO ALTERNATIVO – READEQUAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR MINIMO LEGAL –

DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REPAROS –

PREJUDICIALIDADE DA TESE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a absolvição do
recorrente pelo delito

receptação.

In casu, a
posse
injustificada de produto objeto de crime restou consubstanciado dos autos e portanto confirma a
autoria,
gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual, a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por
receptação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de FLÁVIO DE SOUZA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, o qual julgou procedente a denúncia para nos autos da Ação Penal no. 0016310-74.2016.8.11.0055, código: 227551 condená-lo nas sanções do artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa.

(Sentença – Id. 68552532, 68552535)

A defesa técnica, em suas razões recursais, aduz que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, assim como, a pena privativa de liberdade e o regime inicial de cumprimento de pena foram aplicados corretamente. Contudo, considerando a ampla defesa e o direito à autodefesa, postula pela absolvição do recorrente, bem como, a readequação da pena privativa de liberdade imposta. (Id.68552548)

Em sede de contrarrazões o presentante ministerial postula preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e, no mérito, pelo improvimento do recurso. (Id. 68552555)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela rejeição da preliminar ministerial e, improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 76221980)

“[...]Inobstante o entendimento do parquet, o presente recurso deve ser conhecido, considerando o interesse do réu em apelar da sentença e, ainda, o efeito devolutivo da apelação.

Quanto ao pedido de absolvição, nota-se que o juízo de primeiro grau analisou com a devida acuidade todos os elementos colhidos no decorrer da instrução criminal, destacando os elementos que comprovam a autoria e a materialidade delitiva, inexistindo assim elementos para absolvição.

[...]

Nota-se que a pena privativa de liberdade do apelante foi fixada no mínimo legal, inexistindo assim, possibilidade de redução. Outrossim, o regime semiaberto fora corretamente imposto em razão da reincidência do Apelante, conforme artigo 33, §2o, alínea “c”. Deste modo, não há que se falar em readequação da pena ou alteração do regime imposto.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

FLÁVIO DE SOUZA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 180, ‘caput’, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

Preliminarmente, o presentante ministerial sustenta que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de interesse recursal, destacando a concordância da defesa técnica com a sentença proferida. Contudo, tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Dispõe Renato Brasileiro de Lima
in

Manual de Processo Penal, volume único, 8a Edição, 2020 editora JusPodvim, pag.1819, que: “(...)
A apelação é tratada pela doutrina como recurso ordinário por excelência, já que consiste na impugnação de efeito devolutivo mais amplo, por permitir ao juízo ad quem, quando interposta contra sentença de mérito proferida por juiz singular, o reexame integral das questões suscitadas no primeiro grau de jurisdição, ressalvadas aquelas sobre as quais tenha se operado a preclusão (v.g., nulidade relativa não arguida oportunamente). Funciona como eficaz instrumento processual para concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, visto que, em face do extenso âmbito cognitivo do julgado recorrido, permite que o juízo ad quem reaprecie questões de fato e de direito
.(...)

Destarte, considerando o interesse do réu em apelar da sentença e, ainda, o efeito devolutivo do recurso manejado, rejeito a preliminar ventilada pelo ministério público.

2.

MÉRITO.

No mérito, requer a reforma da sentença pugnando pela absolvição do recorrente, bem como, alternativamente, pela readequação da pena imposta.

Narra a denúncia: (Id. 68551993)

“(...) Restou apurado no incluso caderno informativo que no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 11h20min, na Rua 11, esquina com a Rua 10, Vila Esmeralda, em Tangará da Serra, o Denunciado adquiriu um botijão de gás de origem ilícita. Evola-se dos autos que no dia em epígrafe, por volta das 11h00min, um cidadão identificado apenas como “Liel” realizou o furto de um botijão de gás na residência de Sebastião Francisco de Jesus, localizada na Rua 07, quitinete, Vila Esmeralda, em Tangará da Serra. Apurou-se que vizinhos viram quando “Liel”, que é dependente químico, saiu da casa da vítima e se dirigiu até a casa do Réu levando consigo o botijão, local em que trocou a res furtiva por droga. A polícia Militar foi acionada e numa rápida ação recuperou o botijão na residência do Réu, local em que também foram encontrados outros objetos provavelmente trocados por usuários de drogas tais como um tablet e cinco celulares.(...)”

Acerca da absolvição requestada, tenho que não comporta amparo, pois, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id.68551994-fls. 02), boletim de ocorrência (Id.68551996-fls. 09-Id. 68551997-fls.01/03), termo de exibição e apreensão (Id. 68551997-fls. 04), auto de avaliação indireta (Id. 68551997-fls. 05), relatório policial (Id. 68552456-fls.01/02.

A autoria delitiva ressoam das declarações prestadas em sede extrajudicial, pelos policiais militares que procederam a ocorrência JEORGE ANDRÉ DA CUNHA e OLINTO FERRAZ DE SOUZA JÚNIOR, onde este último, relatou:

“[...]a vítima acionou a guarnição informando que havia sido furtado um botijão de gás de sua residência pelo vulgo “orlando” e que segundo as testemunhas ele teria levado para uma boca de fumo, deslocamos até o local indicado pelas testemunhas onde deparamos com uma casa aparentemente abandonada, ao adentrarmos no local deparamos em um quarto o suspeito “FLAVIO”. (...) Foi feita a revista na residência onde foi localizado o botijão furtado, cinco celulares, um tablete, diversos papelotes usados para embalar entorpecente e em um cano falso no banheiro foi localizado enrolado em sacolas plásticas; uma balança de precisão. Foi feito a checagem do suspeito “FLAVIO” onde foi constatado ter duas passagens sendo uma por tráfico em 2015 e a outra por homicídio em 2013.[...]” (fls. 03/04)

Inquirido judicialmente, a sobredita testemunha ratificou, integralmente, o depoimento.
À propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A testemunha SEBASTIÃO FRANCISCO DE JESUS, declinou o seguinte:

“[...]deixou sua casa por alguns minutos onde quando retornou percebeu que alguém tinha furtado seu botijão; QUE de imediato saiu para rua onde passou a indagar populares e pessoas que andavam na rua se tinha visto alguém andando na rua com um botijão; QUE e diálogo com o senhor JAIME, o mesmo informou que tinha visto um “NOIADO” andando com um botijão na cabeça; QUE JAIME ainda disse que conhecia o acusado e sabia onde o mesmo morava; QUE diante de tais informações, o declarante solicitou a polícia militar; QUE juntos foram até a casa do acusado FLAVIO, onde o mesmo foi abordado pela polícia militar e lograram êxito em localizar o seu botijão; (...) o acusado foi abordado após poucos minutos do sumiço do seu botijão e não foi capaz de explicar a procedência do mesmo para os policiais militares; QUE neste ato foi entregue o botijão ao declarante.[...]” (fls. 11)

Na mesma toada, a testemunha JOSÉ CARLOS GONÇALVES, em sede extrajudicial, relatou:

“[...]visualizou um indivíduo passando com um botijão na cabeça; QUE foi em direção a casa do acusado; QUE logo em seguida a polícia militar juntamente com a vítima chegaram na casa do declarante, o indagando se tinha visto um indivíduo passando com um botijão; QUE o declarante disse que sim e ainda afirmou que o referido individuo teria ido em direção a casa do acusado; QUE a polícia foi até a casa do acusado e lograram êxito de localizar o botijão da vítima na casa do mesmo; ressaltando que foi o acusado que passou com o botijão na cabeça e sim outro indivíduo.[...]” (fls. 13)

Em suma, as testemunhas avistaram um indivíduo carregando o botijão de gás na cabeça, destacando-se, que a mesma foi até a casa do recorrente para levar o botijão de gás, bem como, os policiais confirmaram que receberam denúncias das testemunhas a fim de apontar que o botijão de gás furtado se encontrava na posse do apelante e, em diligência, lograram êxito na localização do bem em poder do mesmo.

O recorrente FLÁVIO DE SOUZA DA SILVA

aduziu na fase policial, o seguinte:

“[...] Nesta data por volta das 9h30min, o indivíduo com o apelido de LIEL, compareceu em sua casa de posse de um botijão; QUE segundo ela, era de seu próprio uso e precisava vender;
QUE o interrogando ofereceu R$ 100,00; QUE o negócio foi feito, ou seja, o interrogando pagou no referido botijão o valor ora mencionado
; QUE não sabe o nome completo de LIEL e nem sabe o endereço do mesmo, mas é de costume vê-lo andando no Bairro em que o interrogando mora.[...]” (fls. 15/17)(Negritou-se)

Registre-se que, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, torna-se difícil a sua comprovação, devendo ser aceita a prova produzida de forma indireta, levando-se em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram.

Sobre o tema, o julgado a seguir transcrito: "
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (TACRSP - RJDTACRIM 35/285-6)
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INAPLICABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – BEM APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, por meio do farto conjunto probatório. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens .” [TJMT – Apelação Criminal no 0009463-79.2016.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.05.2019]

Destarte, o pleito absolutório não comporta amparo e não poderia ser outra a conclusão diante do conjunto probatório.

Avançando no tema, para adequada análise do pedido de readequação da pena, transcrevo a sentença prolatada nos seguintes fundamentos:

“[...]DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie do delito.

Seus antecedentes não são bons. Todavia, serão sopesados na segunda fase dosimétrica.

Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, ou seja, a vontade de receber e conduzir bem que sabia ser produto de crime, diante da facilidade de obtenção das res ocasionada pelo valor ínfimo atribuído.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves, eis que a vítima do crime antecedente (furto) recuperou o botijão de gás.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava presente no momento da consumação do crime.

Analisando, pois, ao conjunto favorável das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa.

Nesta segunda fase dosimétrica, verificam-se a atenuante da confissão e a agravante da reincidência delitiva, razão porque AS COMPENSO, mantendo-se a pena intermediaria em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual, encontro a pena privativa de liberdade
DEFINITIVA DE UM (01) ANO DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA,
sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (25 de setembro de 2016), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “b” do Código Penal.

Nessa toada, o réu poderá recorrer em liberdade, eis que ausentes os requisitos para decretação da sua prisão preventiva.[...]”(Negritou-se)

Insta consignar, que agiu com acerto a magistrada singular, pois na primeira fase fixou a pena base no mínimo legal estabelecido para o crime, assim como, na segunda fase, em reconhecer e compensar a atenuante da confissão espontânea e

a agravante da reincidência, restando conservada a reprimenda no patamar mínimo legal, sendo, na terceira fase, mantida porquanto ausentes as causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual, não há qualquer reajuste a ser operado.

Neste diapasão, tenho por
prejudicada
na análise deste pedido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação com referência ao pleito absolutório e julgo prejudicado o pedido de readequação da reprimenda, manejado em benefício de

FLÁVIO DE SOUZA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021